Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-33.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO ARTESANAL, VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelações interpostas por adolescentes contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) e aplicou medida socioeducativa de internação (art. 112, VI, do ECA). As defesas pleitearam (i) concessão de efeito suspensivo; (ii) absolvição do primeiro apelante por insuficiência de provas; e (iii) substituição da internação por medida mais branda, como advertência ou semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os recursos de apelação em matéria socioeducativa comportam efeito suspensivo; (ii) verificar se as provas são suficientes para condenar o primeiro apelante; e (iii) estabelecer se é cabível a substituição da medida de internação por outra menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O recurso de apelação no âmbito do ECA não possui efeito suspensivo automático, admitindo-se apenas em caráter excepcional, quando demonstrado risco de dano irreparável (art. 215 do ECA). No caso, inexistem elementos que comprovem prejuízo irreversível, sendo cabível apenas o efeito devolutivo.
4. A autoria do ato infracional pode ser reconhecida com base em depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova, ainda que diante de negativa isolada do adolescente, razão pela qual não se aplica o princípio do in dubio pro reo.
5. A medida de internação mostra-se adequada e necessária, nos termos do art. 122, inciso I, do ECA, pois o ato infracional foi cometido com grave ameaça e violência, mediante planejamento e uso de armas, em concurso de pessoas. Além disso, os adolescentes apresentam histórico de reiteração infracional, evasão de medidas anteriores e fragilidade de vínculos familiares, fatores que revelam a ineficácia de medidas mais brandas.
6. A internação é medida cabível quando o ato infracional envolver grave ameaça, violência à pessoa, reiteração delitiva e descumprimento de medidas anteriores, independentemente da gradação prevista no art. 112 do ECA.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recursos desprovidos.